Tribunal: STF
Processo: RE 633843
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária. Lei complementar estadual. Servidores públicos estaduais ativos. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto interpretação e aplicação de Lei Complementar estadual reguladora de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos, versa sobre tema infraconstitucional.